Tribunal: TJES
Processo: 5009760-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009760-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA CORREA MALAFAIA LIMA

AGRAVADO: EQUIPE CURSOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A controvérsia diz respeito ao pagamento de indenização em virtude da oferta de curso não reconhecido pelo MEC, não sendo o consumidor devidamente informado da irregularidade no momento da matrícula.

2 - Não há qualquer discussão acerca da validade da expedição do diploma de conclusão do curso, mas sim pleito indenizatório decorrente de vício no contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino e a aluna autora.

3 - Sob tal enfoque, resta evidenciada a competência do Juízo Estadual, não sendo a hipótese de aplicar o precedente obrigatório da Suprema Corte (Tema 1.154), que assim dispõe: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta
controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino
, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009760
-
8
3
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIANA CORREIA MALAFAIA LIMA

AGRAVADO
S
:
ECSEL – EQUIPE CURSOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIANA CORREIA MALAFAIA LIMA

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
ECSEL – EQUIPE CURSOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. E OUTROS
,
que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, com amparo no Tema 1154 do STF.

Em suas razões (id. 5827367) aduz a recorrente, inicialmente, que pleiteia na demanda originária tão somente o ressarcimento pelos prejuízos materiais e morais suportados em razão do cancelamento do seu diploma.

Afirma que o caso tratado não se amolda ao referido Tema, sendo patente a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

Sustenta ser necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao final cassada a decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como destacado no momento da análise liminar, a autora da demanda, aqui agravante, busca a reparação material/moral em decorrência do não reconhecimento da pós-graduação ofertada pelas requeridas.

No ponto, afirma que houve nítida violação ao direito do consumidor, porquanto não fornecida a necessária informação acerca da regularidade do curso.

Assim, em decorrência do cancelamento do seu diploma, pretende o ressarcimento das mensalidades quitadas e a reparação moral.

Como se verifica do breve relato, a controvérsia diz respeito ao pagamento de indenização em virtude da oferta de curso não reconhecido pelo MEC, não sendo o consumidor devidamente informado da irregularidade no momento da matrícula.

Não há, portanto, qualquer discussão acerca da validade da expedição do diploma de conclusão do curso, mas sim pleito indenizatório decorrente de vício no contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino e a aluna.

Sob tal enfoque, resta evidenciada a competência do Juízo Estadual, não sendo a hipótese de aplicar o precedente obrigatório da Suprema Corte (Tema 1.154), que assim dispõe: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta
controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino
, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

Esclareço que os fatos ensejadores do julgado paradigma não são correlatos a destes autos, na medida em que, repito, o caso em discussão não apresenta questionamento acerca do ato de expedição do diploma, reconhecidamente inválido pela autora.

Firmo meu convencimento com amparo nos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DE CURSO COM DUPLA TITULAÇÃO.
ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA.

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão que conhecera do Conflito, para declarar competente o Juízo Estadual.

II. No caso dos autos, trata-se de ação de indenização por danos morais em face da Associação Objetivo de Ensino Superior - ASSOBES, objetivando indenização em decorrência de ter sido aluno da instituição de ensino no curso de Farmácia - Bioquímica, com dupla-titulação, e ter recebido apenas titulação de Farmacêutico generalista, título este diverso da propaganda divulgada pela faculdade.

III. A decisão ora agravada conheceu do Conflito, para declarar competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Goiás.

No presente Agravo interno, alega-se que a decisão agravada afrontou o decidido no Tema 1.154 do STF, que concluiu ser da competência da "Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".

IV. Contudo, no caso, não há discussão acerca da expedição do diploma de conclusão de curso superior, mas da oferta não cumprida de curso com dupla titulação (Farmácia e Bioquímica), questão privada concernente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino e a parte autora. Desse modo resta evidenciada a competência do Juízo Estadual, não sendo a hipótese de aplicar o precedente obrigatório da Suprema Corte, objeto do Tema 1.154. No mesmo sentido, em caso idêntico: "Conforme trechos extraídos das manifestações dos juízos suscitado e suscitante, a celeuma trazida na inicial diz respeito ao pagamento de indenização em virtude da expedição de diploma de modo divergente ao que foi prometido. Da leitura do inteiro teor do acórdão do STF, constato que a moldura fática naquele julgado não é análoga à relatada nesse autos, pois não se discute a validade do diploma, mas a oferta não cumprida de curso com dupla titulação (Farmácia e Bioquímica).
Agravo Interno provido para declarar competente a Justiça comum estadual" (STJ, AgInt no CC 191.045/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/12/2022).
Em casos idênticos ao dos autos, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: STJ, CC 196.251/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 18/05/2023; CC 194.017/GO, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJ 16/03/2023.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 195.513/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual.
3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no CC n. 190.607/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 17/2/2023).

No mesmo sentido, segue julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – NÃO RECONHECIDO PELA SEDU – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Todos os pedidos têm como causa de pedir a alegada falha na prestação de serviço, referente à oferta de curso de complementação pedagógica que não era devidamente regulamentado junto ao MEC, logo, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ.
(...) (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de julgamento 03/03/2023).

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou a remessa do feito à Justiça Federal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.